Tribunal: TCU
Processo: 007.242/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por Laurinha Soares dos Santos, contra o Acórdão 6553/2025-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 6553/2025-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 3003/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ora embargante, em face do pagamento irregular da vantagem "opção". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência deste Acórdão à recorrente, por intermédio de seu (s) advogado (s) e ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos